Tribunal: TJBA
Processo: 8047414-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047414-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON DE ARAUJO BARBOSA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira. O agravante sustenta que o valor das custas processuais comprometeria sua subsistência e a de sua família. Requer a concessão da assistência judiciária gratuita. O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao agravante, diante dos documentos apresentados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos. O art. 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo se houver nos autos elementos que infirmem essa presunção. O contracheque juntado no ID 90463925 demonstra que, no mês de agosto de 2025, o impetrante obteve rendimentos brutos mensais no montante de R$ 13.445,34 (treze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) e líquidos de R$ 6.620,71 (seis mil seiscentos e vinte reais e setenta e um centavos). Ademais, não restou esclarecida suficientemente a sua situação financeira. Frise-se, inclusive, que poderia o agravante ter juntado aos autos outras provas com vistas à comprovação da alegada periclitante situação financeira, dentre as quais podemos exemplificar comprovantes de contas ordinárias, relatório de contas do registrato e cópia integral da declaração de IRPF atualizada, conforme expressamente requerido no ID 88499093. Todavia, tais documentos não foram apresentados, tampouco houve qualquer justificativa para a sua ausência, tendo o prazo transcorrido sem manifestação do agravante, conforme certidão constante do ID 89792074. Dessa forma, conclui-se que o acervo probatório dos autos depõe em desfavor da concessão do aludido benefício. Ausente comprovação idônea de hipossuficiência, é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8047414-66.2025.8.05.0000, em que figura como agravante ADAILTON DE ARAUJO BARBOSA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR